Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS - CPF: 033.625.331-16 (RECORRENTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), 2 TABELIONATO DE PROTESTO TITULOS - CNPJ: 00.121.501/0001-26 (RECORRIDO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. ENDOSSO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INCUMBIA AO BANCO, QUE RECEBEU O TÍTULO DE CRÉDITO POR MEIO DE ENDOSSO TRANSLATIVO, VERIFICAR SE POSSUÍA TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE OU POSTERIOR.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Acerca da ilegitimidade passiva arguida pela empresa Recorrente, resta clara a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda, visto que a ela cabe cobrar com cautela e verificar a higidez da dívida antes de levar o título a protesto.

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito, e indenização por danos morais em razão de protesto indevido, sendo o primeiro no valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) e o segundo no valor de R$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais).

3.

Evidencia-se dos autos que o protesto foi realizado por endosso translativo, sem que a instituição bancária apresentante tenha demonstrado a regularidade da relação comercial subjacente.

4.

Declaração de inexistência de débito, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrente é medida impositiva, tal como reconhecido na origem.

5.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, mormente porque, ausente negativação preexistente ou posterior.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021